Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, ALEGADO EM CONTRARRAZÓES, AFASTADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL E DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET. VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. DESÍDIA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com lastro nos documentos anexados à petição juntada pelo autor/recorrente (ID18124217), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré arguiu, em contrarrazões, prejudicial de mérito por decadência, a qual deve ser afastada, tendo em vista que, em dezembro/2017, o autor solicitou a alteração do plano de 15Mbps para o de 25Mbps de velocidade de internet e, em janeiro/2018, registrou reclamação perante a fornecedora do serviço, portanto, no prazo decadencial de 90 dias (art. 26, II, §2o, CDC), conforme se verifica nos protocolos de atendimento no 08012018-5168476 e no 08012018-5133626 (ID18124107, pág.3). Prejudicial de mérito por decadência afastada.
3. Cumpre registrar que para se obstar a decadência por meio de reclamação, não é necessário que tenha sido efetuada somente por escrito, podendo ser ela apresentada por meio eletrônico (internet), oralmente, inclusive por telefone, por intermédio de “call centers”, no entanto, é importante que o consumidor indique meios que possam comprovar que, de fato, fez a reclamação. Serve como meio de prova, p. e., cópia da mensagem enviada, código e número da reclamação, nome do funcionário que o atendeu, dia, horário, enfim, qualquer prova nesse sentido (BENJAMIM, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima e BESSA, Leonardo. Manual de Direito do Consumidor. 5a Ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 216).
4. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, uma vez verificado o confronto de teses no recurso interposto pelo autor. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
5. Afasta-se a preliminar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por necessidade de participação da ANATEL, ao argumento de que esta “é quem faz o monitoramento da qualidade da prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), a BANDA LARGA FIXA”, porquanto o juízo “a quo” consignou a falha na prestação do serviço a título de desídia no tratamento ao consumidor, e não em razão da velocidade da internet. Preliminar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
6. Aduziu o autor que a empresa ré lhe disponibilizou velocidade inferior à contratada e lhe cobrou valores superiores aos contratados, referente a “Serviços Digitais” (canais G4U, DKids, ESPN, CN e EI) que jamais contratou. Requereu reparação por dano material (R$1.348,04) e moral (R$20.000,00).
7. Tratam-se de recursos interpostos pelo autor (ID18124210) e pela ré (ID18124204) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada a pagar ao autor a importância de R$1.000,00, a título de danos morais.
8. Recurso do autor (ID18124210). Alega ser indevida a cobrança dos “serviços digitais” (canais de TV: G4U, DKids, ESPN, CN e EI) discriminados na fatura (R$30,00), pois no ato da contratação teria requerido apenas internet e telefonia. Sustenta ter comprovado por meio das faturas e nos extratos bancários que no período de janeiro a dezembro/2017 houve aumento contratual progressivo e abusivo, alcançando o percentual de 35% em menos de um ano. Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório frente às práticas lesivas perpetradas pela empresa ré. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes o pedido de danos materiais (R$ 1.348,04) e, subsidiariamente, majorar o “quantum” indenizatório.
9. Recurso da empresa ré (ID18124204). Suscita preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia, sob o fundamento de que as provas juntadas autos (fotos da tela de um computador – ID18124111) não são suficientes para detectar a suposta falha na prestação do serviço de internet. Rejeita-se a preliminar alegada, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, registre-se que a parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, momento em que também poderia ter apresentado laudo técnico, elaborado por profissional de sua confiança. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
10. Nas razões recursais, alega ausência de falha na prestação do serviço e inocorrência de dano moral, uma vez que as instabilidades teriam ocorrido de maneira pontual e transitória, em decorrência de fatores alheios à vontade da operadora. Sustenta que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e inadimplemento contratual. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. Inicialmente, registro que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
13. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (ocorrência de instabilidades de maneira pontual e transitória no serviço de internet, em decorrência de fatores alheios à vontade da operadora, tratando-se de inadimplemento contratual). Essa tese, lançada somente nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
14. No caso, restou demonstrado que os “Serviços Digitais” integram o plano de acordo com a velocidade da internet contratada (Comunicado – ID18124180), de forma gratuita (ID 18124181, pág. 11/12), o que foi amplamente divulgado pela empresa ré, como uma “oferta conjunto”, inclusive com mensagens em fatura (ID18124101, pág. 63), não havendo qualquer cobrança indevida por ocasião da discriminação detalhada de tais serviços.
15. No que tange ao suposto aumento abusivo do valor contratual, verifica-se que, em realidade, houve o reajuste anual de Banda Larga (fatura de maio/2018 - ID18124101, pág. 5) e o encerramento do plano promocional (fatura setembro/2018 - ID18124101, pág. 67), a fim de manter o equilíbrio contratual, o que foi devidamente comunicado ao autor por meio de mensagens nas faturas, conforme determina o art. 52 da Resolução 632/2014 da ANATEL.
16. Por fim, em relação ao dano moral, verifica-se a ausência de impugnação específica quanto à alegada redução da velocidade de internet disponibilizada ao autor, limitando-se a demandada a dizer que “as provas juntadas não são subsistentes”. Assim, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na exordial (art. 341 do CPC), sendo forçoso reconhecer a existência de falha na prestação do serviço de internet contratado pelo consumidor.
17. .Não é razoável que a fornecedora cumpra suas obrigações como melhor lhe aprouver e, após, alegar em Juízo que as provas juntadas aos autos são insubsistentes e os fatos narrados tratam-se de meros aborrecimentos.
18. Na hipótese, o dano moral decorre da conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversas tentativas do autor em solucionar o problema (Protocolos de atendimento e agendamento de visitas técnicas - ID18124107).
19. Tal situação denota extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
20. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação à reparação por dano moral no valor de R$1.000,00, conforme consignado na sentença, pois suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados ao autor, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do “quantum” indenizatório.
21. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
22. Recurso do autor conhecido e improvido.
23. Recurso do réu parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. Preliminar rejeitada.
24. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas.
25. Prejudicial de mérito, arguida em contrarrazões, afastada.
26. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
27. Considerando a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condeno as partes no pagamento das custas processuais, “pro rata”, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, §8o do CPC), observado o disposto no art. 98, § 3o do CPC, em razão da gratuidade deferida ao autor.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.